Tribunal: STF
Processo: ARE 1523080
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. IMÓVEL PÚBLICO. NATUREZA DO SERVIÇO. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. LIQUIDEZ E CERTEZA DAS CDA'S. DESCONSTITUIÇÃO. VALORES DESTOANTES. MESMO IMÓVEL. IPTU E TCLD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/73. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Cuida-se de Remessa Necessária e Apelação interposta em face da r. sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, para desconstituir as CDA's de nºs 01/113776/2012-00 e 01/094170/2013-00, ao concluir pela duplicidade na cobrança do IPTU e da TCDL, relativos a 10/2010 e 11/2010, e pela disparidade entre os valores cobrados, comprometendo a higidez das CDA’s, em desobediência ao inciso II do §5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, bem como pela incidência da imunidade recíproca quanto à cobrança do IPTU. 



    2. A imunidade tributária recíproca, abrange apenas os impostos, conforme disposto no art. 150, VI, ‘a’, da CRFB/88, não se estendendo, pois, às taxas e contribuições sociais. 



    3. A certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, além de produzir efeito de prova pré-constituída, nos termos do art. 204 do CTN, quando indica, necessariamente, todos os elementos necessários à identificação do débito, conforme estabelece o art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80. 



    4. O E. STJ firmou a compreensão de que ‘a regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, é aquela vigente na data da prolação da sentença’. 



    5. Remessa Necessária e Apelação que se nega provimento” (fl. 7, e-doc. 105). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 135). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º e a al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República e o Tema 437 da repercussão geral.



    Argumenta que “a empresa privada, ocupante de bem público, não pode gozar da imunidade tributária recíproca condicionada” (fl. 15, e-doc. 150).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 170).



    O agravante reitera os fundamentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja conhecido e provido este agravo, para que o recurso extraordinário seja admitido e regularmente processado e, ao final, provido” (fl. 20, e-doc. 184).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A questão referente à inaplicabilidade da imunidade recíproca à propriedade imóvel desvinculada da finalidade estatal não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II – Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    6. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.  Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.365.104-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Autarquia. Natureza da atividade. Destinação dos imóveis. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula nº 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem, com base no conjunto 
fático-probatório da causa e no Decreto nº 2.013/96, decidiu que a agravada goza de imunidade tributária recíproca, em razão de ela ser autarquia que não desempenha atividade econômica e de seus imóveis estarem vinculados a suas finalidades essenciais. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recuso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A presunção de que os imóveis da entidade estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 871.039-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2015).



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. CBTU. IMÓVEL DESAPROPRIADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa“ (RE n. 943.598-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.3.2017).



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RFFSA. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Não reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal por não se verificar os requisitos necessário em relação aos serviços prestados pela extinta RFFSA à época dos fatos geradores. 2. Para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento“ (RE n. 927.752-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora